Tribunal: TJDFT
Processo: 0705922-91.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705922-91.2019.8.07.0018 RECORRENTE: FELIPE RANDALLS SILVA PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PLANTONISTA. ABONO DE PONTO. COISA JULGADA. I – O Juízo a quo resolveu a lide de forma integral e fundamentada, inexistindo a alegada negativa de prestação jurisdicional. Rejeitada a preliminar de nulidade da r. sentença. II – O r. acórdão exequendo reconheceu o direito de os servidores plantonistas de usufruírem 5 (cinco) dias de abono de ponto, desde que cumpridos os requisitos previstos no art. 151 da LC 840/11. O pedido de cálculo proporcional ao regime de plantão extrapola a condenação e nela não pode ser incluído, observados os princípios da fidelidade ao título e da coisa julgada. III – O cumprimento de sentença deve observar os dias de abono de ponto já usufruídos. Mantida a r. sentença que acolheu a impugnação do executado. IV – Apelação desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 502, 503 e 508, todos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, asseverando ofensa à coisa julgada, ao argumento de que faria jus ao ressarcimento pecuniário de 3 (três) dias de abono em relação aos anos de 2012 e 2013. Sustenta que o servidor plantonista da carreira socioeducativa faz jus a 5 (cinco) dias de abono e que lhe foram concedidos 2 (dois) abonos em cada ano. Afirma que 1 (um) abono é equivalente a 1 (um) dia de ponto, não sendo computado em ciclos de plantões que contam dias de descanso da jornada. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 502, 503 e 508, todos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido que “constata-se que foi reconhecido o direito de os servidores plantonistas de usufruírem 5 (cinco) dias de abono de ponto, desde que cumpridos os requisitos previstos no art. 151 da LC 840/11. Ressalte-se que a condição de plantonista foi observada para a fixação dos dias de abono de ponto no acórdão exequendo (...). Não há, nesse estágio do cumprimento de sentença, como se analisar a proporcionalidade das horas trabalhadas por cada servidor plantonista para a fixação dos dias de abono, uma vez que o acórdão transitado em julgado reconheceu expressamente o direito dos servidores plantonistas a cinco dias de abono de ponto, não fazendo qualquer ressalva a escala de trabalho. Quanto aos dias de abono, verifica-se que o apelante-exequente reconhece que já lhe foram deferidos abonos de 2 (dois) ciclos de plantões nos anos de 2012 e 2013, que se forem computados em dias usufruídos ultrapassa o direito reconhecido de 5 (cinco) dias de abono. Conclui-se que o apelante-autor não faz jus aos dias de abono na forma pleiteada, pois o acórdão exequendo concedeu cinco dias de abono aos servidores plantonistas e o cumprimento de sentença deverá observar os dias já usufruídos” (ID 14860524). Para infirmar tal conclusão seria indispensável o revolvimento do conjunto fático-probatório acostado aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Ademais, o órgão julgador analisou a demanda com base na Lei Complementar do Distrito Federal 840/2011, atraindo o apelo o óbice do enunciado 280 da Súmula do STF, também aplicável ao recurso especial interposto com base na alínea "c" do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1323271/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 5/5/2020). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF, pois a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027